Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710325-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA PATRICIA ANDREOLI RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR EM PLANO DE SAÚDE APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. 2. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (morte). Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 30, §3o, da Lei 9.656/1998, e Súmula Normativa 13 da ANS, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar, sustentando ter direito de permanecer na condição de sucessora e dependente do plano de saúde gerido pela recorrida, mesmo após o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses do falecimento do titular do plano, sobretudo porque jamais foi avisada pela recorrida a respeito do prazo de utilização ou imaginava a possibilidade de ruptura contratual após o falecimento de seu marido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência, pugnando pela sua aplicação analógica. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 30, §3o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 3.154/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021. No tocante ao fumus boni iuris, constata-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ” (AgInt no REsp 1923124/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). Assim, em juízo de cognição sumária do recurso especial, verifico que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe diante da urgência da situação, tendo em vista que o cancelamento do plano de saúde da recorrente poderá acarretar severas consequências à sua saúde, inclusive com risco de morte. Em face de tais razões, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sem prejuízo de sua reanálise quando da realização do juízo de admissibilidade do recurso especial pela Corte Superior de Justiça. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021/024